Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. REALIZADA. REQUERIMENTO DO RÉU OU EXECUTADO. DISPENSADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO DISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu por abandono de causa execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de error in procedendo e a presença dos requisitos para extinção por abandono de causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução se desenvolve por etapas, numa marcha para frente, e é essencial a participação da parte exequente no feito, sob pena de transferir ao Juízo a busca pela satisfação de seu crédito.
4. A formulação de requerimento genérico de penhora não permite concluir pela ocorrência de error in procedendo em razão de sentença citra petita se houve efetivo abandono de causa da exequente, mesmo intimada pessoalmente a dar andamento à execução.
5. A necessidade de requerimento do réu para que o feito seja extinto é afastada quando presumido que o executado não tem interesse na continuidade do processo.
6. A apresentação equivocada de embargos à execução como mera petição, que foi desentranhada dos autos e não foi posteriormente distribuída pela parte executada como ação autônoma, não permite concluir que há interesse da parte executada no prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade por error in procedendo rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2060464 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.